Tribunal: TCU
Processo: 023.197/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7118/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.197/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Irineu Pereira Dias (XXX.380.141-XX); Itamar Iria Raposo (XXX.137.373-XX); João Roberto Secco (XXX.641.459-XX); José Onofre Pereira (XXX.776.818-XX); José Paulo dos Santos Pereira (XXX.206.120-XX); José Vieira Campos Filho (XXX.273.605-XX); Josué Alves de Melo (XXX.651.654-XX); Jud Cley Crispim Barbosa (XXX.426.191-XX); Luiz dos Santos (XXX.257.790-XX); Sergio Ezidro Girardi (XXX.965.170-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.